Tribunal: TJMT
Processo: 1013190-92.2021.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013190-92.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cirurgia]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MARIA ROSA DE BARROS - CPF: 831.514.511-87 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – INSURGÊNCIA RECURSAL SOMENTE ACERCA DA POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – INDEVIDOS – SÚMULA 421 STJ – EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. São indevidos os honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública. Súmula 421/STJ. Precedentes deste e. Tribunal de Justiça.

2. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto por
MARIA ROSA DE BARROS
contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT que, em sede de Ação Cominatória ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, sem, contudo, atribuir honorários advocatícios.

Em suas razões, em síntese, argumenta que “
como a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso não faz parte do Poder Executivo e como nos termos da referida lei, os honorários advocatícios provenientes de ações com assistência judiciária patrocinada por integrantes da Defensoria Pública,
constituem recursos financeiros do FUNADEP
. Temos que esses honorários são devidos e destinados ao FUNADEP e não aos ‘cofres’ da Defensoria Pública (ou orçamento do Governo do Estado destinado a Defensoria)
”.

Portanto, requer
seja conhecido e provido o recurso, para reformar a sentença prolatada
a fim de condenar os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Contrarrazões apresentadas pelo Município de Cuiabá (Id. 115766978).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (Id. 122438453).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso interposto.

Após regular trâmite do feito, e
is dispositivo da sentença prolatada:

“Isto posto, julgo procedente o pedido inicial, na forma do Art. 487, I, do CPC, para reconhecer que a obrigação alhures determinada foi integralmente cumprida, e, portanto, cumpre-me declará-la totalmente satisfeita pela parte Ré. Nesse mesmo ato, torno definitiva a tutela provisória então deferida, sem “astreintes” a serem executadas e desnecessária a fase de cumprimento de sentença pelo exaurimento da prestação visada.

A presente sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, na forma do Art. 496, § 3o, do CPC.

Sem custas processuais (Art. 3o, inciso I, da Lei 7.603/2001). Acerca dos honorários advocatícios, em se tratando de pessoas jurídicas pertencentes ao mesmo direito público, deixo de atribuí-los à parte sucumbente.

Havendo recurso das partes, remetam-se os autos a instância “ad quem” para o exame do recurso.

Transitada em julgado, cumprida a sentença, dê-se baixa e arquivem-se”.

Maria Rosa de Barros, representada pela Defensoria Pública do Estado, interpôs recurso de apelação com intuito de ter reformada a sentença prolatada
no ponto da fixação dos honorários sucumbenciais.

Argumenta a Defensoria Pública que faz jus ao recebimento de honorários sucumbenciais pelo êxito na demanda.

A respeito do tema, verifica-se a jurisprudência deste e. Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO - PEDIDOS ALTERNATIVOS – ANÁLISE DE UM DOS PEDIDOS EXCLUI A APRECIAÇÃO DO SEGUNDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA – NÃO CABIMENTO – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

1. (...) Em se tratando de cumulação de pedidos de natureza alternativa, a improcedência do pedido principal com o acolhimento do pedido subsidiário não importa em sucumbência recíproca, devendo a parte vencida arcar com a integralidade dos ônus sucumbenciais. (APELAÇÃO CÍVEL No 1.0079.13.084931-2/001 - COMARCA DE CONTAGEM Turma, a 9a CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Publicação 07/12/2016)

2. A Defensoria Pública não mais faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, seja quando atua contra pessoa jurídica de direito público a que pertença, seja quando o faz em relação a ente federativo diverso, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita, ante sua equiparação à Magistratura e ao Ministério Público.

3. Recurso parcialmente provido.

(N.U 0006145-10.2019.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/09/2022, Publicado no DJE 13/09/2022)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – GERENCIAMENTO DE VAGAS DE UTI – PACIENTE EM EMERGÊNCIA – ESTADO GRAVE – DEMORA EXCESSIVA DO ESTADO NA DISPONIBILIZAÇÃO DO TRATAMENTO NECESSÁRIO E DO LEITO EM UTI – MORTE – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO – CARACTERIZADA – DANOS MORAIS – VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E ADEQUADO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA – INDEVIDOS – SÚMULA 421 STJ – EMENDA CONSTITUCIONAL N. 80/2014 – RECURSOS CONHECIDOS E, A UM DELES, DADO PARCIAL PROVIMENTO.

1.

A responsabilidade do Estado por ato comissivo dos seus agentes públicos que causem danos a terceiros é de natureza objetiva (art. 37, § 6o - CF e art. 43 do CC), baseada na teoria do risco administrativo, sendo, portanto, necessário para sua configuração aferir a ocorrência do dano, conduta administrativa e do nexo causal, bem como concluir pela inexistência de causas que rompam com o nexo de causalidade, tais como a culpa exclusiva da vítima.

2.

Hipóteses verificadas no caso.

1.

O valor da indenização por dano moral se mostra adequado, não cabendo reparo.

2.

São indevidos os honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública. Súmula 421/STJ. Precedentes deste e. Tribunal.

3.

Recurso do Estado de Mato Grosso conhecido e não provido.

4.

Recurso do Município de Várzea Grande conhecido e parcialmente provido.

5.

Sentença parcialmente reformada.

(N.U 1008502-29.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/09/2022, Publicado no DJE 29/09/2022)

Assim, verifica-se ser indevidos a verba honorária em favor da Defensoria Pública, especialmente pelo enunciado da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça e do art. 134 da Constituição Federal (Emenda Constitucional n. 80/2014),
in verbis
:

Súmula n. 421/STJ.
Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.

Art. 134.
A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos,
de forma integral e gratuita,
aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5o desta Constituição Federal.

Por essas razões, a sentença não merece reparo.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para manter a sentença proferida em sua integralidade.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022